Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0711670-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em liquidação por arbitramento (id. 219347284 e declaratórios rejeitados ao id. 226170394 dos autos originários no 0722722-51.2019.8.07.0001) que rejeitou as alegações de prescrição e de litispendência suscitadas pelo réu, aqui agravante, determinando o prosseguimento do feito. Eis o teor da decisão atacada: 1. A sentença de ID 204770018, que havia extinto o processo em virtude da prescrição, foi cassada pelo acórdão de ID 204770018, que deu provimento à apelação interposta pela autora. Após os autos retornarem das instâncias superiores, as partes foram intimadas a se manifestarem. A autora peticionou no ID 206888174, requerendo a designação de audiência de conciliação e, sucessivamente, a realização de prova pericial para a apuração do valor dos frutos civis decorrentes da exploração do imóvel em questão. O réu peticionou no ID 207101862, requerendo a extinção do processo em razão de litispendência com o processo no 0701016-75.2020.8.07.0001 e, sucessivamente, em virtude ter ocorrido em 28/11/17 a prescrição do direito da autora exigir o pagamento de quaisquer parcelas à título de frutos civis pela exploração do imóvel, conforme já teria sido decidido naqueles autos. Manifestou desinteresse na realização de audiência de conciliação. O pedido de audiência de conciliação foi indeferido, conforme decisão de ID 207833760. A autora manifestou-se no ID 209188865, refutando as alegações de litispendência e prescrição. Na decisão de ID 212606755 foi rejeitada a alegação de litispendência e determinado à autora que instruísse os autos com cópia da petição inicial apresentada nos autos no 0701016-75.2020.8.07.0001, da sentença ali proferida e dos acórdãos e decisões proferidas pelas instâncias superiores no âmbito daqueles autos, para subsidiar a análise da alegação de prescrição e de eventual perda de interesse de agir quanto a esta liquidação. Em atendimento à determinação acima mencionada, a autora apresentou a petição e documentos de ID 214002355. Intimado a se manifestar sobre os documentos juntados pela autora, o réu peticionou no ID 215597407, reiterando a alegação de prescrição e de litispendência. 2. Em relação à prescrição, em consonância com o que já foi decidido no acórdão de ID 204770018, na situação em exame é aplicável o prazo prescricional trienal, com fundamento no art. 206, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a ser contado a partir do vencimento de cada parcela. Não é cabível às partes, portanto, reacenderem qualquer discussão a esse respeito. A alegação do réu de que nos autos no 0701016-75.2020.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília, teria sido definido que a partir de 28/11/17 estaria prescrito o direito da autora ao recebimento de frutos civis decorrentes da exploração do imóvel rural exclusivamente por ele é totalmente infundada, uma vez que aquela demanda possui objeto diverso, o exercício de pretensão indenizatória da autora e, portanto, não é via cabível para decidir-se sobre o termo final do prazo prescricional referente ao débito em apuração nesta liquidação. Advirto o autor que a alegação de litispendência já foi analisada e rejeitada, por meio da decisão de ID 212606755, contra a qual ele não interpôs recurso no prazo legal, motivo pelo qual está preclusa a oportunidade para discutir essa questão. Desse modo, devem ser incluídos nos cálculos de liquidação às prestações referentes aos frutos civis vencidas até 3 anos antes do ajuizamento desta liquidação, bem como as prestações vincendas enquanto houver a existência de condomínio em relação ao negócio familiar rural de grande porte partilhado entre as partes e houver a sua exploração exclusivamente pelo réu, nos termos do que foi decidido na sentença de divórcio ora em liquidação (ID 41721104). Qualquer insurgência do réu quanto aos termos da partilha deveria ser objeto de recurso em face da sentença proferida pelo Juízo de família, sendo descabida agitar discussão a esse respeito no âmbito dos presentes autos. Ademais, não há que se falar em virtude da condenação do réu ao pagamento de indenização no âmbito dos autos no 0701016-75.2020.8.07.0001, uma vez que o pleito indenizatório não se confunde com o direito da autora ao recebimento dos frutos civis cujo valor é objeto desta liquidação. Face o exposto, rejeito a alegação de prescrição e determino o prosseguimento do feito. Às partes para, observando o que foi estipulado no acórdão de ID 204770018 em relação ao prazo prescricional, apresentem pareceres ou documentos elucidativos para embasar a apuração do valor devido. Prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos, inclusive para análise do pedido de produção de prova pericial. O agravante sustenta a inexistência de direito da autora agravada ao recebimento de frutos após o término da sociedade conjugal, ocorrido em 2006, entendendo que os frutos seriam devidos apenas até aquela data, em observância ao que teria sido delimitado no processo de separação judicial. Menciona que há decisões conflitantes entre diferentes Órgãos julgadores do TJDFT, em especial nos autos do processo no 0701016-75.2020.8.07.0001, nos quais teria sido fixado o termo final para a percepção dos frutos em 28/11/2014, requerendo interpretação integrativa das decisões a fim de reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Alude à ocorrência de bis in idem entre as ações no 0722722-51.2019.8.07.0001 (liquidação de sentença) e 0701016-75.2020.8.07.0001 (indenização), por tratarem ambas da exploração econômica do mesmo imóvel e possuírem idênticos elementos estruturais. Defende que se trata de duplicidade de pedidos travestidos sob diferentes nomenclaturas jurídicas. Considera que a decisão agravada incorre em erro de premissa fática ao reconhecer vínculo obrigacional com base na titularidade do imóvel, sendo que eventual direito da agravada estaria atrelado ao contrato firmado com a Fundação Zoobotânica, extinto com a dissolução da referida Fundação, cessando, assim, qualquer fundamento jurídico para a pretensão de recebimento de frutos civis após tal extinção. Diz que, ainda que se entenda pela possibilidade de percepção de frutos, a coexistência da pretensão indenizatória com a de partilha de frutos viola o princípio da unicidade da tutela jurisdicional e enseja enriquecimento sem causa, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada para o reconhecimento da prescrição e da identidade entre as demandas, com a consequente extinção do feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante insiste na alegação de que está consumada a prescrição trienal, bem assim, na ocorrência de litispendência, o que foi indeferido pela decisão agravada. Para isso, o juízo a quo fundamentou que a arguição de litispendência já foi examinada e rejeitada por decisão preclusa. Em relação à prescrição, pontuou que, conforme acórdão anterior, o prazo prescricional aplicável é o trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, devendo incidir sobre cada parcela isoladamente. Rejeitou, ainda, a alegação de que o termo final para a exigibilidade das prestações seria a extinção do contrato de arrendamento em 28/11/2014, consignando que a obrigação em liquidação decorre da exploração do negócio rural estabelecido no imóvel, independentemente da vigência do contrato com a extinta Fundação Zoobotânica. No julgamento de embargos de declaração do agravante, o juízo singular agregou os seguintes fundamentos para rejeitar os declaratórios (id. 226170394 na origem): Esta liquidação deve seguir expressamente o que consta no título executivo judicial. Na sentença liquidanda, cópia juntada no ID 41721104, foi decretada a partilha dos bens do casal, fazendo menção expressa aos frutos civis percebidos pelo "negócio familiar de grande porte" desenvolvido no imóvel descrito na petição inicial, que é de propriedade da Terracap. Desse modo, ao contrário do que sustenta o embargante, o débito em apuração não se vincula e nem restringe aos direitos decorrentes do mencionado contrato, mas sim da exploração da área por meio do empreendimento rural nela estabelecido, independentemente da vigência do aludido ajuste e da celebração de qualquer outro novo contrato exclusivamente pelo embargante. (Grifado) Nesse sentido, enquanto houver o condomínio entre as partes em relação ao negócio rural e houver a sua exploração exclusivamente pelo embargante, este deverá pagar a embargada a prestação correspondente a 50% dos respectivos frutos civis. Quanto às alegações de prescrição e litispendência, sua ocorrência não se mostra evidente. A resolução da questão aparentemente depende da análise sobre a incidência de preclusão, considerando a informação de que tais matérias já teriam sido anteriormente apreciadas e rejeitadas, inclusive em sede de apelação (id. 204770018 na origem). Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser examinada por ocasião do julgamento do mérito, no momento, basta considerar a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, na origem, cuida-se de liquidação por arbitramento, ainda na fase inicial, embora requerida em 2019. Assim, como nem mesmo houve liquidação do julgado, o mero prosseguimento do feito não evidencia o periculum in mora, que sequer foi indicado em concreto pelo agravante. Deveras, a decisão agravada limitou-se a intimar as partes para “apresentarem pareceres ou documentos elucidativos para embasar a apuração do valor devido”, determinando, em seguida, a conclusão para análise, inclusive, do pedido de produção de prova pericial. Portanto, não há iminência de qualquer medida expropriatória. De qualquer forma, além da evidente ausência de perigo da demora, cumpre ressaltar que a execução tramita no interesse do credor, o qual assume a responsabilidade de reparar, nos próprios autos, eventuais danos causados. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Anote-se para julgamento conjunto com o AGI 0710651-10.2025.8.07.0000. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator